Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. RESPONSABILIDADE. STJ. TEMA 1061.
1. A atuação do correspondente bancário, contratado para intermediar operações de crédito em favor da instituição financeira, caso venha a ocasionar lesão ao consumidor, deve ser assumida pela instituição bancária que optou por essa modalidade de prestação de serviço.
2. A Resolução CMN No 4935 DE 29/07/2021, determina que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado”. Estabelece, ainda, caber “à instituição contratante garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativas a essas transações.
3. Por força do Tema 1061 do c. STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).
4. Recurso conhecido e não provido.